Tribunal: TJPA
Processo: 0866076-73.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866076-73.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CATARINA DE OLIVEIRA NOVAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0866076-73.2023.8.14.0301.
Agravantes: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
Agravado: CATARINA DE OLIVEIRA NOVAES
Relator: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do IGEPREV e manteve sentença favorável à servidora aposentada, reconhecendo seu direito à progressão funcional por antiguidade e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por antiguidade pode ser incorporada aos proventos de servidora aposentada, bem como se há prescrição do direito à revisão dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.
4. O direito à progressão funcional da servidora decorre da legislação vigente à época de sua aposentadoria (Lei Estadual nº 5.351/86), sendo irrelevante a posterior revogação pela Lei nº 7.442/2010, pois a recorrida já havia preenchido os requisitos para ascensão funcional antes da modificação normativa.
5. A aposentadoria do servidor não configura, por si só, negativa expressa de direito ao reconhecimento de verbas não concedidas durante a atividade, salvo indeferimento explícito pela Administração, conforme TEMA 1017/STJ.
6. Inexistindo negativa administrativa expressa, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A progressão funcional por antiguidade de servidora pública aposentada deve ser reconhecida quando preenchidos os requisitos legais antes da revogação do regime jurídico aplicável, sendo a prescrição restrita às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."
________________________________________
Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1017.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0866076-73.2023.8.14.0301.
Agravantes: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
Agravado: CATARINA DE OLIVEIRA NOVAES
Relator: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação, que negou provimento ao apelo da autarquia previdenciária e manteve a sentença que determinou a incorporação da progressão funcional por antiguidade aos proventos da agravada, servidora aposentada, além do pagamento dos valores retroativos respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Sustenta o agravante, em síntese, que a pretensão da agravada encontra-se prescrita, uma vez que a revisão do enquadramento funcional implicaria a modificação de ato único de efeitos concretos realizado em 2011, sendo aplicável a prescrição do fundo de direito. Argumenta, ainda, que não há direito adquirido a regime jurídico, de modo que a progressão funcional deveria ser regida pela Lei n.º 7.442/2010, vigente à época do ajuizamento da ação.

Reitera, por fim, a tese de que a progressão funcional não paga em atividade não pode ser estendida aos inativos, visto que a aposentada não se submete à avaliação de desempenho, requisito essencial para a ascensão funcional.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O agravo interno interposto pelo IGEPREV tem como objetivo reverter a decisão monocrática que manteve a sentença favorável à servidora aposentada, reconhecendo seu direito à progressão funcional por antiguidade e ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

O recorrente sustenta que a pretensão se encontra prescrita, pois a revisão do enquadramento funcional envolveria um ato único de efeitos concretos realizado em 2011, atraindo a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932, tornando a ação ajuizada em 2023 intempestiva. Argumenta ainda que não há direito adquirido a regime jurídico, pois a progressão funcional deveria ser regida pela Lei n.º 7.442/2010, que revogou a legislação anterior. Além disso, defende a impossibilidade de extensão da progressão a servidores inativos, uma vez que a ascensão funcional exige avaliação de desempenho, requisito não aplicável a aposentados. Dessa forma, o IGEPREV requer a reforma da decisão para afastar a incorporação da progressão funcional aos proventos da servidora e impedir o pagamento dos valores retroativos.
Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23172026):

“Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Desta feita, presente os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, passo a análise da preliminar suscitada pelo IGEPREV.
A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal nº 20.910, de 01 de janeiro de 1932, que estabelece, em seu art. 1º, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.
No presente caso, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do STJ, in verbis:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
No caso concreto, verifica-se que a pretensão revisional decorre de omissão administrativa e da não revogação da Lei Estadual n.º 5.351/86. Logo, não se observa a ocorrência de prescrição do próprio fundo de direito quando não se verifica resistência administrativa prévia, indeferimento expresso ou supressão pecuniária que indicasse o início da fluência do prazo prescricional.
Vejamos a tese firmada no TEMA 1017/STJ:
O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.
Assim, REJEITO A PRELIMINAR e passo à análise do mérito.
Cinge-se a controvérsia acerca do direito da Apelada à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.
Importa salientar que a Apelada se aposentou em 07/04/1997, implicando dizer que as alterações introduzidas pela Lei n° 7.442/2010, de 02 de julho de 2010, não afetam o direito adquirido da Servidora sob a égide da Lei n.º 5.351/86, tendo em vista que a recorrida já havia preenchido os requisitos legais para ser promovida por antiguidade, embora a Administração tenha deixado de implementar tal promoção.
Dessa forma, não restam dúvidas que a legislação aplicável ao enquadramento funcional da Servidora deve compreender a vigência da Lei n.º 5.351/86, uma vez que o ato de sua aposentadoria ocorreu em 1997.
Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86 (Estatuto do Magistério), regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função.
Em síntese, extrai-se da leitura dos dispositivos retromencionados que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, sendo necessário o servidor preencher apenas os requisitos normativos para que ocorra a elevação funcional, quais sejam, a permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no órgão, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações, requisitos esses cumpridos pela autora antes das alterações legais trazidas pela Lei Estadual nº. 7.442/2010.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA, MAS DISCUTIDA NOS AUTOS E PRONTA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1013, 3º, I, DO CPC/2015. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1983. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E, CONHECENDO DO MÉRITO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08770004620238140301 21713844, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)
Ressalte-se, por oportuno, que não se trata aqui de revisão do ato de aposentadoria, mas sim da correção dos valores de proventos, pois o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal da servidora na referência IX se deu apenas quando de sua aposentadoria, sem que a mesma tenha recebido as progressões funcionais a que fazia jus, ou seja, não houve postulação de modificação do ato de aposentadoria, mas de sua efetivação quanto aos efeitos financeiros dele advindos, pois se constata que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do Apelante.
Desse modo, evidencia-se o direito da Apelada à progressão funcional horizontal pelo critério de antiguidade, estando correta a sentença a quo que julgou procedente a incorporação da respectiva progressão funcional aos vencimentos da servidora aposentada, bem como ao pagamento do valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade.”

Diante do exposto, considerando que a decisão ora impugnada já examinou de forma detalhada os fundamentos do recurso interposto pelo Agravante, não se vislumbra razão para sua reforma, posto que a progressão funcional em carreiras públicas, quando não efetivada por erro da Administração, configura obrigação de trato sucessivo. Assim, conforme já explanado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, o Tema 1017 do STJ consolidou a tese de que a aposentadoria do servidor não constitui, por si só, negativa explícita do direito ao reconhecimento de verbas não concedidas enquanto estava em atividade, salvo se houver indeferimento expresso da Administração, o que não se verifica no caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2025